Tribunal: TJPA
Processo: 0817552-75.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817552-75.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO HERBTHE MOREIRA CHAVES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO MANDAMENTAL. DECISÃO AGRAVADA DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ANTECIPAÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Não merece reforma a decisão monocrática agravada, visto que
restou inviável a pretensão do agravante de combater indeferimento de pedido de tutela antecipada, tendo em mira que o pedido liminar antecipa o próprio mérito da ação, não havendo elementos, de plano, para a concessão
.

3- Recurso conhecido e improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

interposto pelo
ANTÔNIO HERBTHE MOREIRA CHAVES
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei
provimento ao Agravo de Instrumento, indeferindo o pedido de liminar em Mandado de Segurança impetrado contra ato ilegal ajuizado em face da

Secretaria de Educação de Ananindeua e da Secretaria de Administração do Município de Ananindeua,
ara agravados.

Inconformado com a decisão o agravante interpõe o presente recurso
argumentando que está sem receber sua remuneração por três meses, sem que tenha havido processo administrativo que justifique a suspensão dos pagamentos. Alega que tal situação caracteriza violação de direito líquido e certo, causando vulnerabilidade econômica. A administração, por sua vez, justifica a suspensão da remuneração pelo não comparecimento do servidor para assumir nova lotação, convocação essa que, segundo o recorrente, não foi devidamente comunicada conforme convocatórias anexas.

Alega que inexiste previsão legal para a suspensão automática do pagamento de servidores públicos por falta disciplinar sem a instauração de devido processo administrativo.

Ressalta que a administração pública deve demonstrar que a penalidade de suspensão foi precedida de processo administrativo, o que não ocorreu.

Afirma que as faltas atribuídas ao agravante foram motivadas por erro da própria administração, impedindo seu retorno às funções.

Invoca o artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988, que garantem o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, sustentando que a retenção da remuneração sem processo administrativo é antecipação de pena indevida, bem como cita jurisprudência pertinente à matéria, defendendo a ilegalidade da suspensão de pagamentos sem processo administrativo.

Ante o exposto,
requer
que
seja dado integral provimento ao presente Agravo, reformando-se a r. decisão agravada, para o restabelecimento das parcelas remuneratórias requerida.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme certidão d (Id.
18143518
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Conforme destacado no
decisum
agravado, sob essa perspectiva, não identifiquei, de imediato, a plausibilidade para a concessão da liminar na ação mandamental. A pretensão requerida estaria, de forma antecipada, concedendo o próprio direito substancial buscado no mérito da causa, o que encontra obstáculo por expressa vedação legal, conforme disposto no art. 1°, §3°, da Lei Federal n° 8.437/92, combinado com o art. 1.059 do CPC.

Além disso,
não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TUTELA ANTECIPADA. VEDAÇÃO DISPOSTA NA LEI Nº 9494/97
. 1- Embora se possa cogitar da presença da verossimilhança do direito, não se vislumbra na espécie, fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, além do que existe vedação legal, o que por si só desautoriza a concessão da tutela antecipada. 2-Recurso conhecido e provido.

(2015.02666998-63, 148.935, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-07-16, publicado em 2015-07-27)

................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO REMUNERATÓRIA. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DOS VENCIMENTOS AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES EM SEDE DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. AUMENTO SALARIAL A SERVIDOR PÚBLICO VEDADO EM SEDE DE LIMINAR. ART. 7º, § 2º e 5º DA LEI 12.016/2009. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser deferida a tutela provisória de evidência pretendida pela Agravante, para que passe a receber vencimentos no valor que afirma ser adequado, por se tratar de piso salarial nacional dos professores. 2
. A pretensão recursal se confunde com mérito da demanda, evidenciando o caráter satisfativo da medida, o que atrai, por consequência, a incidência da vedação prevista nos art. 1º da Lei 9.494/97 e 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92. Além disto, o caso em análise trata de pedido de aumento a servidor público, cujo deferimento liminar é igualmente vedado pelo art. 7º, § 2º e 5º da Lei 12.016/2009.
3. Em que pese o argumento da Agravante no sentido de que a vedação mencionada pelo Juízo de origem não se aplica às verbas de natureza previdenciária, constata-se que a Recorrente não recebe verbas com tal natureza, eis que ainda se encontra em processo de aposentadoria e não aposentada, o que é corroborado pelos contracheques carreados aos autos em que consta o recebimento de vencimentos e não de proventos.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (3295671, 3295671, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-29, publicado em 2020-07-10)

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 12/08/2024